Tribunal: TJMT
Processo: 0000040-64.1990.8.11.0029
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000040-64.1990.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WEBER WEBER CIA LTDA - ME - CNPJ: 88.448.972/0001-94 (EMBARGANTE), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO), MARISTELA BALDISSERA - CPF: 619.295.579-49 (ADVOGADO), TEREZINHA MARIA BALDISSERA - CPF: 297.113.399-00 (ADVOGADO), ALFREDO ZAMBOTI registrado(a) civilmente como ALFREDO ZAMBOTI - CPF: 128.415.108-59 (EMBARGANTE), JOAO EVANGELISTA GONCALVES - CPF: 047.486.546-00 (ADVOGADO), IVETE ZIMMERMANN (EMBARGADO), IVO MATIAS - CPF: 547.479.968-34 (ADVOGADO), PAULO RAVEL RODRIGUES DA SILVA PEREIRA - CPF: 004.824.961-00 (ADVOGADO), EUDEMAR QUINTINO DE OLIVEIRA - CPF: 708.201.398-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALVIZE BALDISSERA (EMBARGANTE), TEREZINHA MARIA BALDISSERA - CPF: 297.113.399-00 (EMBARGANTE), ALFREDO ZAMBOTI registrado(a) civilmente como ALFREDO ZAMBOTI - CPF: 128.415.108-59 (TERCEIRO INTERESSADO), WEBER WEBER CIA LTDA - ME - CNPJ: 88.448.972/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALVIZE BALDISSERA (EMBARGADO), MARISTELA BALDISSERA - CPF: 619.295.579-49 (ADVOGADO), TEREZINHA MARIA BALDISSERA - CPF: 297.113.399-00 (ADVOGADO), TEREZINHA MARIA BALDISSERA - CPF: 297.113.399-00 (EMBARGADO), IVETE ZIMMERMANN (EMBARGANTE), IVO MATIAS - CPF: 547.479.968-34 (ADVOGADO), WEBER WEBER CIA LTDA - ME - CNPJ: 88.448.972/0001-94 (EMBARGADO), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO), EDUARDO DE MELLO E SOUZA - CPF: 797.746.017-34 (ADVOGADO), ALFREDO ZAMBOTI registrado(a) civilmente como ALFREDO ZAMBOTI - CPF: 128.415.108-59 (EMBARGADO), JOAO EVANGELISTA GONCALVES - CPF: 047.486.546-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA NOVA SESSÃO – INEXISTÊNCIA – PORTARIA N. 298/2020-PRES, DE 27 DE ABRIL DE 2020 – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – DESLOCAMENTO DO PROCESSO DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA OU PRESENCIAL – AUTOMÁTICA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA POSSE DA RÉ – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A teor do que prevê o art. 4o, I, §§1o e 3o da Portaria n. 298/2020-PRES, de 27.04.20, que institui e regulamenta o Plenário Virtual (sessão virtual) no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, deferido pedido de sustentação oral, os processos destacados serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico.

Estando ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a prova da posse pela ré/recorrida, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente a ação possessória ajuizada, devendo ser mantida.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TEREZINHA MARIA BALDISSERA E ESPÓLIO DE ALVIZE BALDISSERA contra o acórdão de ID no 134308160 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível no 0000040-64.1990, desproveu o recurso apresentado em face de

IVETE ZIMMERMANN E OUTROS.

Em suas razões de ID no 135358658 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão com relação aos seguintes pontos: falta de intimação dos advogados para a sessão por videoconferência para que fizessem sustentação oral; desvirtuamento do efeito devolutivo da apelação, embasando o entendimento do julgado na sentença atacada e não no acervo probatório constituído.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para serem sanados os vícios apontados, com a reforma da decisão combatida, provendo o apelo originário. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Contrarrazões recursais em documento de ID no 136859187.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado no tocante à falta de intimação dos advogados para a sessão por videoconferência para que fizessem sustentação oral na sessão de julgamento realizada em 06.07.2022.

A teor do que prevê o art. 4o, I, §§1o e 3o da Portaria n. 298/2020-PRES, de 27.07.20, que institui e regulamenta o Plenário Virtual (sessão virtual) no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, destacado o processo para julgamento por videoconferência, este será transferido automaticamente para a próxima sessão por vídeo ou presencial, independente de nova publicação de nova pauta, como se infere:

“ Art. 4o. Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

I - Destacados por um ou mais magistrados para julgamento por videoconferência ou presencial, a qualquer tempo;

[...]

§ 1o Os pedidos referentes à hipótese prevista no inciso I serão certificados na plataforma eletrônica e os processos transferidos, independentemente de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico, para a próxima pauta presencial ou de videoconferência de sessão de julgamento, conforme regulado pela presidência de cada órgão julgador.”

[...]

§ 3o Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico.”

Nesse contexto, deferido o requerimento do apelante, ora embargante, para julgamento por videoconferência, o recurso de apelo que estava incluído na pauta do Plenário Virtual designada para o dia 22.06.2022 a 24.06.2022, foi automaticamente transferido para a próxima pauta de sessão de julgamento de videoconferência, designada para 06.07.2022, de acordo com aludido enunciado normativo, na qual foi julgado, não havendo que se falar em nulidade de julgamento, pois caberia ao ora embargante manifestar-se na solenidade, independente de nova intimação.

Logo, não deve ser acolhida a tese aventada.

Prosseguindo, também não deve prosperar a tese de omissão do acórdão com relação ao suposto desvirtuamento do efeito devolutivo da apelação, embasando o entendimento do julgado na sentença atacada e não no acervo probatório constituído.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento da apelação,
in verbis
:

“Adianto desde já que os recursos não merecem provimento.

A terra em disputa se trata de uma área rural, que conta com 1.800ha (mil e oitocentos hectares), localizado no Município de Canarana

Em suas razões recursais os autores, ora recorrentes, sustentam que detém a posse da área em litígio desde 1974, quando da aquisição das terras e que restou comprovada a invasão pela parte recorrida a partir de 1988, justificada em título de domínio originário de Antonio Pinheiro Franco, situação comprovada pela prova testemunhal produzida, bem como a Inspeção Judicial realizada, elementos não considerados pelo Juízo a quo.

Pois bem.

Após percorrer todo o caderno processual e tendo em vista que as razões recursais repetem as teses apresentadas na inicial, estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto os apelantes não demonstraram o equívoco em sua prolação.

É cediço que a ação de reintegração tem por objetivo reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228, do Código Civil.

Desse modo, os autores devem comprovar, além da sua posse, a ilegitimidade da exercida pela parte adversa.

O artigo 560 do CPC expressa que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse no caso de esbulho.

Assim sendo, imprescindível esclarecer o que é considerado posse.

Para Ihering, posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso ou destinação econômica do bem.

Segundo o doutrinador Orlando Gomes “a posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio”.

Estabelece o Código Civil em seu artigo 1.196 que: “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade.”.

Nesta esteira, é preciso ressaltar que constitui requisito inarredável para o manejo da ação de reintegração, a prova da posse, a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo requerido, a data da ameaça, a continuação da posse, embora turbada, a teor do que dispõe o artigo 561, c.c. art. 567, ambos do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

Ademais, o ônus da prova compete aos autores, ora apelantes, no que diz respeito aos fatos constitutivos do seu direito, e à ré, ora apelada, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do previsto no art. 373, do CPC.

Neste aspecto, os recorrentes não se desincumbiram do seu ônus probatório, uma vez que estão ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do CPC, qual seja, a prova da melhor posse por eles.

A fim de evitar desnecessária repetição de argumentos, adoto os motivos expostos na sentença como fundamento deste voto, especialmente nos pontos que tratam das questões fáticas e a análise probatória dos documentos colacionados aos autos, in verbis:

“Analisando os autos vê-se, pelas provas produzidas nos autos, que não houve o atendimento ao requisito indicado no art. 561, I, do CPC. Ou seja, não se pôde comprovar a Requerente como possuidora do imóvel pleiteado.

No que se refere à questão possessória – desde logo afastada aquela de natureza petitória, pelas razões externadas em tópico anterior –, verifica-se, de logo, escorar-se a pretensão da Requerente única e exclusivamente em prova testemunhal. Sua inicial não se fez acompanhar de qualquer documento que demonstrasse o assenhoramento aparente da coisa.

Assim, em análise à prova testemunhal, importa destacar, num primeiro momento, a constante remissão dos depoentes arrolados pela Requerente à pessoa de Paulo Lemes, vulgo “Paulo Guasca”. Para Luiz Lopes (p. 402/403) e sua filha, Valda Lopes (p. 407/408), Paulo Lemes seria preposto do Sr. Weber, sócio da Requerente, sempre ajudando a zelar do imóvel. Já para Valdelírio Silveira Correa (p. 404/405) e Ernesto Tadeu (p. 411/412), Paulo Lemes, em verdade, teria vendido o imóvel disputado à Requerente.

Mas o estudo das provas dos autos não corrobora, ao menos não de forma idônea, qualquer das versões apresentadas pelas Testemunhas.

Com efeito, de breve análise das matrículas relativas à área disputada, nota-se que o Sr. Paulo Lemes jamais teve o domínio de parcela tão grande do título Perdomo e Monteiro, a fim de que, depois, pudesse aliená-la à Requerente. Teve, isso sim, o equivalente a novecentos hectares, depois transferidos a Sérgio Quadros, por fim, alienados a Wilmar Toniazzo. Não há, nas matrículas, qualquer menção da venda do imóvel à Requerente.

Igualmente relevante é a constatação de que esses novecentos hectares de propriedade do Sr. Paulo Lemes pertenciam ao outro lado da rodovia BR 158. Tanto é que, depois, foram agregados àquela área adquirida pelo Sr. Wilmar Toniazzo de Juarez. A área final do Sr. Wilmar Toniazzo, de quase três mil hectares, não tem contato direto com a aqui disputada, senão separada pela mencionada rodovia.

Ademais, consigne-se que no ato da inspeção judicial, o Sr. Wilmar Luiz Toniazzo fazia-se presente e fora ouvido pelo Magistrado há época, e nada corroborou para elucidação dos fatos.

Também carecem os autos de qualquer indício a comprovar os serviços supostamente prestados pelo Sr. Paulo Lemes à Requerente. Nada do que foi apresentado demonstrou qualquer vínculo entre eles. Se havia relação de subordinação, ou mesmo de auxílio desinteressado, a justificar a gestão do imóvel da Requerente pelo Sr. Paulo Lemes, deixou de ser esclarecida nos autos.

Houvesse qualquer tipo de contrato entre eles, assim a indicar as tarefas eventualmente assumidas pelo Sr. Paulo Lemes na defesa da posse da Requerente, certamente que o instrumento correspondente seria apresentado já na inicial.

Da mesma forma, se a gestão ocorrida de forma desinteressada, por simples amizade ou simpatia, certo é que as despesas eventualmente assumidas pelo Sr. Paulo Lemes no exercício da posse da Requerente poderiam ser resumidas na forma documental.

O mais próximo que se teve foi a oitiva da Testemunha Isidoro Celso dos Santos, filho do Sr. Paulo Lemes (p. 435/436), que expressamente negou qualquer esbulho pela Requerida.

As demais Testemunhas arroladas pela Requerida, em especial o Sr. Edimor Tuzzi (p. 413/414), confirmaram a versão apresentada pelo Requerido.

Fato é que, ao final, não se demonstrou a relação entre a Requerente e o Sr. Paulo Lemes, nem os atos dela decorrentes.

Tratando-se de imóvel de considerável extensão, com área próxima a 1.800 hectares, certamente que sua apreensão física, necessária à configuração da posse, dependeria da razoável exploração econômica do bem ou, ao menos, de um razoável esforço de proteção e de delimitação da área.

(...)

É dizer que não é de qualquer maneira que se tem a posse de quase dois mil hectares. Não basta ao dito ocupante – ou, muito pior, a simples preposto seu – “alojar-se” no imóvel por meio da construção de moradia rude, de serventia ocasional, certamente a ocupar extensão mínima em relação ao total da coisa, para dizer-se possuidor de uma área equivalente a quase dois mil quarteirões, delimitada só por sua própria percepção.

Para que pudesse ser tida como possuidora de um imóvel rural dessa dimensão, a Requerente deveria demonstrar sua atuação física sobre ele, tomando-se por parâmetro a destinação econômica dele. Só atuando dessa maneira, dando ao imóvel a utilização que dele se espera, é que a Requerente poderia se colocar como proprietária aparente.

Nesse contexto, a Requerente poderia relatar, como exemplo, os gastos com funcionários, com insumos e com produtos agropecuários, bem como as despesas para a construção de benfeitorias. De outra banda, poderia também mostrar o proveito econômico do imóvel, consignado em notas fiscais de vendas de produtos, aí incluídos os de natureza animal.

Toda essa movimentação financeira, necessária à configuração da posse, dada a forma pela qual é usualmente explorado, deveria transparecer não só no depoimento de testemunhas. Porque, em regra, consolidam-se tais valores em documentos, a inicial teria apresentado as notas fiscais, de compra e de venda de insumos e de produtos rurais, os holerites, os conhecimentos de transporte, os contratos de empréstimo e de financiamento, todos eles suficientes para revelar a posse que a Requerente alega ter sobre a área rural.

Mas, como relatado, a inicial não teve a companhia de qualquer documento de tal natureza. Daí se infere que a ausência de qualquer documento a comprovar os gastos e a receita que normalmente se têm na exploração econômica de um imóvel rural daquelas dimensões serve mesmo como prova bastante da inexistência da posse.

Do que se nota dos documentos de propriedade apresentados na inicial (p. 27/29 e 30), a Requerente, mesmo tendo recebido, em cessão de direitos hereditários firmada em 1977, a propriedade de imóvel rural nesta região, só promoveu o registro correspondente em 22 de maio de 1987, depois de quase dez anos.

Justamente pela proximidade entre a data de registro e o ajuizamento da presente ação possessória, presume-se entre elas certa conexão. Provável que a Requerente, depois de dez anos, tenha se disposto a explorar economicamente aquela área, promovendo o registro de seu título e, só então, percebendo a posse da Requerida.

Nenhuma razão, portanto, para vingar esta lide, porque o fundamental em ação desta natureza, é a prova inequívoca da posse anterior, não ministrada pelos requerentes
.” (grifo nosso)

Assim, não há que se falar em reintegração de posse dos apelantes na área sub judice.

Como já dito, nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a sua turbação ou esbulho é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e os fatos apresentados pelo contexto probatório.

Assim, havendo controvérsia, deve prevalecer a ideia de posse mais antiga como fator determinante ao estabelecimento de quem seja o legítimo possuidor, não havendo dúvidas de que no caso sob comento a posse mais antiga foi exercida pela ré, ora apelada, e não pelos autores, ora apelantes.

Nesse sentido, confira-se a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctoritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19a edição).

Corroborando com o exposto, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSE DOS AUTORES DA DEMANDA SOBEJAMENTE COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.
A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado.
Diante da efetiva demonstração, por meio dos documentos carreados aos autos, bem como pela prova testemunhal, o exercício da posse do autor sobre a área objeto do litígio, a manutenção da sentença que reconheceu a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.” (Ap 20113/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 30/07/2015) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO -
DEMONSTRAÇÃO DA POSSE SOBRE O BEM E POSSIBILIDADE DE ESBULHO PRATICADO PELO RÉU
- QUANTO O BASTANTE PARA A PROCEDÊNCIA DA LIDE E RATIFICAÇÃO DA LIMINAR - REQUISITOS DO ARTIGO 932 DO CPC DEMONSTRADOS NOS AUTOS - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM GRAU RECURSAL - INVERSÃO DO ONUS DA SUCUMBENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA PELA TRANSGRESSÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em ação de INTERDITO PROIBITÓRIO o relevante e pertinente é a demonstração por parte do autor que tem efetiva posse sobre determinado bem e justo receito de eminente turbação ou esbulho. Estando demonstrados estes requisitos, de rigor é o deferimento da proteção possessória pretendida, a teor da exigência estabelecida no artigo 932 do Código de Processo Civil.
Sendo ação de cunho eminentemente possessório, questões outras não podem interferir em relação aos predicados estabelecidos para a espécie inclusive elaboração de apócrifa prova pericial já que não está se discutindo em relação a aspectos dominiais e sim a exteriorização de posse sobre o citado bem. A imposição de multa por transgressão da decisão é corolário natural estabelecido na ação da interdito proibitório para que a decisão judicial seja efetivamente cumprida e abstenha o pretenso invasor de atitudes atentatórias as determinações judiciais”. (TJMT. Ap, 52227/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/09/2011, Data da publicação no DJE 30/09/2011) (grifei)

Anoto, ainda, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevantes as considerações relacionadas aos depoimentos e laudo pericial.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador afirmar com segurança que a apelada detém a melhor posse, fato que desautoriza a procedência do pleito inicial.

Por fim, destaco que não há que se falar em qualquer tipo de condenação da recorrida em indenização por lucros cessantes ou litigância de má-fé, posto que esta obteve êxito na presente demanda, deixando de existir qualquer fundamento a justificar tal pleito dos recorrentes.

Desta feita, verifico que integralmente correta está a decisão originária, não havendo a necessidade da sua reforma.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022